Tribunal: TJES
Processo: 0015958-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015958-57.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
APELADO: EDUARDO CORREIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015958-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

APELADO: EDUARDO CORREIA

Advogado do(a) APELADO: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 65965507/2014.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, alega que não houve violação aos princípios da legalidade e da imparcialidade. Na oportunidade, também junta os documentos de fls. 887 e seguintes.

Pois bem.

De início, não conheço dos documentos apresentados pelo apelante nesta fase recursal, eis que não se trata de fato novo, de modo que deveria ter sido apresentado no momento oportuno.

Quanto à questão de fundo, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial com base nas seguintes alegações:

[...] No caso em apreço, restou demonstrado que houve um conflito entre o processado, ora requerente, e a presidente da comissão processante, Sra. Lorena Carvalho Nicoline, no período em que participaram do curso de formação para o desempenho de suas atribuições no IASES, no ano de 2011.

O Sr. Éder Rangel Tebaldi declarou em audiência que sempre havia um embate entre os dois durante o curso de formação e que a Sra. Lorena deixava transparecer que a presença do Sr. Eduardo não a agravada [...]. Na mesma linha, o Sr. Rivalderes de Campos Ricardo declarou que presenciou o desentendimento entre eles ocorrido no curso de formação e que esse atrito era de conhecimento de todos [...]. Ainda, em virtude dessa contenda, a Sra. Patrícia do Nascimento Vieira Lyrio disse ter recomendado a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar. [...].

Essa questão foi levantada nos autos administrativos pelo douto procurador do ora requerente, tendo sido afastada pela comissão processante sob o inverídico argumento de que sua presidente não conhecia o Sr. Eduardo (fI.423-v).

Manifesta, portanto, a violação ao princípio da imparcialidade, posto que havia uma situação de conflituosidade entre o processado comissão processante. Reflexamente, também foi violado o princípio da legalidade, por não ter sido observado o procedimento de substituição de membro parcial previsto no já mencionado art. 252 da Lei Complementar Estadual n. 94, de 31 de janeiro de 1994. [...].

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como afastar o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, uma vez que a Constituição Federal assegura aos processados o devido processo legal.

No âmbito administrativo, a Lei Complementar Estadual nº 94/1994, ao tratar do processo administrativo disciplinar, estabelece que:

Art. 252 - No âmbito do Poder Executivo da administração direta, a sindicância e o processo administrativo-disciplinar serão conduzidos pelas Corregedorias, compostas por 02 (duas) comissões processantes, constituídas cada uma, de 01 (um) Presidente e 02 (dois) membros, ocupantes de cargo efetivo, estáveis no serviço público. (Redação dada pela Lei Complementar n° 328, de 5 de setembro de 2005).

§ 1º O Corregedor e o Presidente de Comissão Processante deverão possuir reputação ilibada e formação de nível superior, preferencialmente, serem Bacharel em Direito. (Redação dada pela Lei Complementar n° 328, de 5 de setembro de 2005).

§ 2º [...]

§ 3º
As Corregedorias exercerão suas atividades com independência e imparcialidade
, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. (Redação dada pela Lei Complementar n° 328, de 5 de setembro de 2005).

§ 4º [ ... ].

§ 5º
Os Presidentes e membros das Comissões Processantes da Corregedoria da Secretaria de Estado da Fazenda terão substitutos formalmente designados para eventuais impedimentos ou afastamentos
, os quais deverão ser ocupantes de cargos efetivos e estáveis no serviço público, sem prejuízo do disposto nos § § 1º e 2º. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 474, de 23 de dezembro de 2008).

§ 6º Os servidores substitutos, formalmente designados na forma do § 5º, durante o período da substituição, farão jus à percepção do valor da função gratificada correspondente à do titular da Comissão Processante. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 474, de 23 de dezembro de 2008).

§ 7º A designação de qualquer um dos substitutos, não cessará a percepção da gratificação do titular. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 474, de 23 de dezembro de 2008).

Logo, com base nas provas dos autos, entendo que restou comprovada a imparcialidade da presidente da comissão processante, Sra. Lorena Carvalho Nicoline, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR. IMPARCIALIDADE DA PRESIDENTE DA COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1.
De início, não conheço dos documentos apresentados pelo apelante nesta fase recursal, eis que não se trata de fato novo, de modo que deveria ter sido apresentado no momento oportuno.
2.
Em que pese as alegações recursais, não vejo como afastar o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, uma vez que a Constituição Federal assegura aos processados o devido processo legal.
3.
Com base nas provas dos autos, entendo que restou comprovada a imparcialidade da presidente da comissão processante, Sra. Lorena Carvalho Nicoline, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.